Tribunal: TJPA
Processo: 0802889-04.2022.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802889-04.2022.8.14.0115

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: HENRIQUE TAVARES MARTUCCI

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. ADC 49/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra acórdão proferido em apelação cível parcialmente provida para reconhecer a exigibilidade do ICMS incidente sobre transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo contribuinte até 31/12/2023, nos termos da modulação de efeitos fixada pelo STF na ADC 49. O embargante sustenta omissão quanto à redistribuição proporcional dos honorários advocatícios e das custas processuais, com fundamento nos arts. 85 e 86 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não especificar os critérios de redistribuição proporcional dos honorários advocatícios e das custas processuais; e (ii) estabelecer se a reforma parcial da sentença configura sucumbência recíproca apta a atrair a aplicação do caput do art. 86 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia ao reconhecer a parcial procedência da apelação e fixar a premissa jurídica relativa à sucumbência, inexistindo omissão pela ausência de fórmula aritmética ou liquidação imediata dos honorários advocatícios.

O art. 86 do CPC estabelece os critérios normativos para distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, sendo possível a definição concreta da base de cálculo e do proveito econômico em fase processual própria, sem comprometer a validade do julgado.

O acórdão mantém coerência interna ao reconhecer a exigibilidade do ICMS até 31/12/2023, em razão da modulação temporal da ADC 49, e preservar a não incidência do tributo a partir de 01/01/2024.

A reforma parcial do julgado limitou-se ao ajuste temporal dos efeitos da sentença, sem alterar substancialmente a tese principal acolhida em favor da parte autora quanto à não incidência do ICMS nas transferências entre estabelecimentos do mesmo titular.

A parte autora obteve êxito substancial no pedido inicial, razão pela qual se aplica a regra do art. 86, parágrafo único, do CPC, caracterizando sucumbência mínima incapaz de justificar redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

A impropriedade formal consistente na indicação equivocada do nome da parte autora nos embargos não impede o conhecimento do recurso, diante da correta identificação do processo, do acórdão impugnado e da pretensão recursal.

Inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, sem aplicação de multa por caráter protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao detalhamento de critérios de liquidação de honorários advocatícios quando o acórdão já fixa adequadamente a premissa jurídica aplicável.

A ausência de fórmula aritmética para distribuição dos ônus sucumbenciais não configura omissão quando os critérios jurídicos da sucumbência estão definidos no julgado.

A reforma parcial da sentença que apenas ajusta os efeitos temporais da tese acolhida não caracteriza sucumbência recíproca quando a parte autora obtém êxito substancial no pedido principal.

Aplica-se o art. 86, parágrafo único, do CPC quando a sucumbência da parte vencedora é mínima, impondo-se ao vencido o pagamento integral das despesas e honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 1º, 2º, 11 e 14; 86, caput e parágrafo único; 1.022; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 49. TJ-BA, ED nº 8000197-64.2018.8.05.0164, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, publ. 17.02.2022. TJ-RN, Apelação Cível nº 0802959-91.2017.8.20.5106, Rel. Des. Expedito Ferreira de Souza, Primeira Câmara Cível, j. 01.02.2025, publ. 03.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO-OS, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face do acórdão proferido nos autos da APELAÇÃO CÍVEL n.º 0802889-04.2022.8.14.0115, em que figura como apelado
HENRIQUE TAVARES MARTUCCI
, em ação declaratória envolvendo a incidência de ICMS sobre transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

Síntese dos fatos.

Alega o embargante que o v. acórdão, ao dar parcial provimento ao recurso de apelação para reconhecer a exigibilidade do ICMS incidente sobre as transferências interestaduais até 31/12/2023, conforme a modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 49, deixou de se manifestar acerca “dos parâmetros e critérios de cálculo para a redistribuição proporcional dos honorários advocatícios”, incorrendo, assim, em omissão. Em suas palavras, sustenta que “diante da sucumbência recíproca decorrente da reforma parcial do julgado, impõe-se a redistribuição proporcional dos honorários, nos termos do art. 86 do CPC”.

Afirma ainda que a manutenção do dispositivo embargado “configura manifesta omissão quanto à redistribuição proporcional da sucumbência”, requerendo esclarecimentos acerca “dos critérios e parâmetros de cálculo dos honorários advocatícios em favor dos patronos de cada parte e, se cabíveis, das custas processuais”. Aduz violação aos arts. 85, §§ 1º, 2º e 11, e 86 do Código de Processo Civil, defendendo que os embargos declaratórios constituem o meio adequado para sanar a omissão apontada.

Por fim, requer o recebimento e conhecimento dos embargos de declaração, o reconhecimento da alegada omissão existente no acórdão embargado e a integração do julgado para que sejam fixados, de forma clara e expressa, os critérios e parâmetros de cálculo dos honorários advocatícios e da distribuição proporcional da sucumbência, inclusive quanto às custas processuais, se cabíveis.

Em
contrarrazões, HENRIQUE TAVARES MARTUCCI
alegou, preliminarmente, a existência de vício formal nos embargos de declaração, afirmando que o ESTADO DO PARÁ indicou equivocadamente como autora da ação “Maria das Graças de Souza”, quando o verdadeiro autor da demanda é o próprio embargado. Sustenta que tal circunstância evidencia “o aproveitamento de minuta genérica de outro feito diverso”, revelando o caráter “apressado e pouco criterioso da peça”.

No mérito, argumenta que o acórdão embargado já reconheceu adequadamente a sucumbência recíproca ao: (a) manter o direito do contribuinte de não recolher ICMS sobre transferências interestaduais entre seus estabelecimentos a partir de 01/01/2024; e (b) reconhecer a exigibilidade do imposto até 31/12/2023, conforme a modulação dos efeitos da ADC 49/STF. Afirma que tal solução configura “hipótese de sucumbência recíproca (art. 86, CPC), com cada parte sagrando-se vencedora em parte do litígio”.

Sustenta ainda que o art. 86 do CPC não exige que o acórdão contenha fórmula aritmética para cálculo dos honorários quando a base de cálculo depende de apuração posterior, destacando que o art. 85, § 2º, do CPC permite a fixação de honorários sobre o proveito econômico obtido, cuja liquidação dependeria de fase posterior do processo. Argumenta, assim, inexistir omissão juridicamente relevante no julgado.

Em reforço, apresenta análise econômica da sucumbência recíproca, afirmando que o valor da causa foi fixado em R$ 114.158,25 e que a controvérsia envolveu dois períodos distintos: de 06/12/2022 a 31/12/2023, em que o Estado do Pará teria sido vencedor, e de 01/01/2024 em diante, em que o contribuinte teria obtido êxito. Defende, com isso, a distribuição proporcional de aproximadamente 50% para cada parte, sugerindo honorários no importe de R$ 5.707,91 para cada patrono, observada a vedação de compensação prevista no art. 85, § 14, do CPC.

Aduz também que os embargos possuem caráter manifestamente infringente, por buscarem “obter pronunciamento adicional de mérito que extravasa os limites do art. 1.022 do CPC”, sustentando que a Fazenda Estadual apenas manifesta inconformismo com o resultado do julgamento.

Por cautela e em observância ao princípio da cooperação processual, requer subsidiariamente que, caso haja acolhimento parcial dos embargos apenas para fins integrativos, sejam fixados os seguintes parâmetros: (a) honorários no percentual de 10% sobre o valor da causa; (b) distribuição proporcional de 50% para cada parte; (c) vedação expressa à compensação dos honorários; e (d) reconhecimento do direito autônomo de cada patrono ao recebimento da verba honorária correspondente.

Por fim, requer o não provimento dos embargos de declaração ou, subsidiariamente, a integração do acórdão nos termos por ele sugeridos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO - RELATOR:

I – Juízo de Admissibilidade.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

II – Mérito.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, ordinariamente, à rediscussão da causa, à complementação de fundamentos que a parte reputa mais convenientes, nem à abertura de nova etapa deliberativa sobre consequência jurídica já definida pelo órgão julgador.

Inicialmente relembro que a demanda originária é ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária ajuizada por HENRIQUE TAVARES MARTUCCI, com o objetivo de afastar a cobrança de ICMS sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, matéria que se vincula ao alcance da ADC 49 e à respectiva modulação temporal.

O magistrado
a quo
após analisar os autos originários proferiu sentença reconhecendo o direito do autor de não recolher ICMS sobre operações de mera transferência de bens entre seus estabelecimentos, localizados no Estado do Pará ou em Estados distintos, e condena o ente estadual ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados no mínimo legal sobre o proveito econômico.

O Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação Cível, o qual foi julgado parcialmente procedente para reconhecer a exigibilidade do ICMS sobre transferências interestaduais entre estabelecimentos do apelado até 31/12/2023.

Novamente o ESTADO DO PARÁ inconformado com o
decisum
opôs embargos de declaração alegando omissão quanto à redistribuição proporcional dos honorários.

Pois bem.

Quanto ao argumento de omissão no julgado entendo que não procede. Explico.:

Nota-se que o Acórdão recorrido enfrentou a consequência jurídica da reforma parcial da sentença ao reconhecer a sucumbência recíproca e afirmar a necessidade de redistribuição proporcional dos honorários advocatícios. A circunstância de o dispositivo não conter fórmula aritmética, fração matemática ou liquidação imediata dos honorários não configura omissão, pois o julgamento fixa suficientemente a premissa jurídica aplicável: parcial vitória do ESTADO DO PARÁ quanto ao período anterior a 01/01/2024 e parcial vitória de HENRIQUE TAVARES MARTUCCI quanto à não incidência prospectiva do ICMS, observada a modulação da ADC 49.

O que a parte embargante pretende, sob a roupagem de integração, é obter novo pronunciamento sobre a forma concreta de cálculo da sucumbência, com detalhamento que não constitui requisito de validade do acórdão.

O art. 86 do CPC fornece o critério normativo da distribuição proporcional quando houver sucumbência recíproca, e o art. 85 do CPC estabelece os parâmetros gerais de fixação da verba honorária. A aplicação desses parâmetros, quando depender de apuração do proveito econômico, da base de cálculo ou de eventual proporção objetiva entre os capítulos de vencimento e decaimento,
pode ser resolvida na fase própria, sem que isso torne omisso o julgamento colegiado.

Também não há contradição interna, uma vez que o acórdão é coerente ao reconhecer que o autor não se beneficia da ressalva da modulação da ADC 49 para o período anterior a 2024, por ter ajuizado a ação após 29/04/2021, e, ao mesmo tempo, preservar a eficácia prospectiva da tese de não incidência a partir de 01/01/2024.

Não há obscuridade, pois a conclusão do julgado é inteligível: o recurso de apelação foi parcialmente provido para limitar temporalmente os efeitos da sentença, reconhecendo a exigibilidade do ICMS até 31/12/2023. Tampouco há erro material a corrigir no acórdão embargado. O equívoco indicado nas contrarrazões, consistente na menção feita pelo embargante a pessoa estranha à lide, embora revele impropriedade formal da peça recursal, não impede, por si só, o conhecimento dos embargos, pois os autos, o número do processo, o acórdão impugnado e a pretensão recursal estão identificados.

Desse modo, a modificação parcial do julgado limitou-se à adequação da sentença ao que restou decidido pelo STF, sem qualquer repercussão na essência do pedido inicial formulado pela parte autora, que visava obter o reconhecimento da não incidência do ICMS nas operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade.

Note-se que o pedido inicial foi julgado parcialmente procedente desde a origem, reconhecendo-se a inexigibilidade do tributo, e a reforma promovida nesta instância não alterou substancialmente a
ratio decidendi
da sentença, senão quanto ao termo inicial de sua eficácia.

Com isso, os demais termos da sentença foram expressamente mantidos, inclusive no que concerne à condenação do Estado do Pará ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios, fixados no mínimo legal sobre o valor da causa, sendo inaplicável, portanto, a regra geral da sucumbência recíproca prevista no caput do art. 86 do CPC.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que a hipótese se enquadra na previsão do parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil, segundo o qual:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Dessa forma, considerando que a parte autora obteve êxito na substância de seu pedido e que a reforma da sentença implicou apenas ajuste temporal da eficácia da tese firmada, sem abalar o reconhecimento da não incidência do ICMS nas operações questionadas, conclui-se que a sucumbência mínima do recorrido não atrai a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM VIRTUDE DA REFORMA DA SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO EMBARGANTE. CONTRADIÇÃO VERIFICADA . VÍCIO SANADO. CONDENAÇÃO DO EMBARGADO AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1 . Ocorrendo a reforma parcial da sentença de primeiro grau em sede de apelação, há que se analisar o quanto restaram afetados os pedidos iniciais, a fim de se verificar se, em razão dos princípios da causalidade e da sucumbência, deve haver redistribuição dos ônus sucumbenciais. 2. Colhe-se dos autos que o ora embargado, em sede de apelação, formulou diversos pedidos, no entanto, o acórdão embargado acolheu apenas um deles, ao passo que o único pedido veiculado pelo embargado foi integralmente acolhido. 3 . Nesse contexto, assiste razão ao embargante ao alegar que sucumbiu em parte mínima dos pedidos, de modo que não devem ser redistribuídos os ônus sucumbenciais, mantendo-se a sentença que condenou o embargado ao pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do embargante. 4. Embargos de Declaração Acolhidos. (TJ-BA - ED: 80001976420188050164, Relator.: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2022)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS . SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO FIXADA NA SENTENÇA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I . Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente procedente o apelo da embargante, afastando a condenação ao ressarcimento dos valores dos aluguéis e reduzindo o montante arbitrado a título de danos morais. II. Questão em discussão 2 . Verificar a alegada omissão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais em razão do parcial provimento do recurso de apelação. III. Razões de decidir 3. Configurada omissão no julgado quanto à análise da manutenção ou redistribuição dos ônus sucumbenciais em decorrência da reforma parcial da sentença . 4. O parcial provimento do recurso, com afastamento de uma modalidade de danos materiais e redução dos danos morais, não caracteriza sucumbência recíproca. 5. Aplicação do art . 86, parágrafo único, do CPC, ante a sucumbência mínima da parte autora, bem como da Súmula 326 do STJ, que afasta a sucumbência recíproca pela fixação de danos morais em valor inferior ao pleiteado. 6. Manutenção da distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na sentença, sem prejuízo à parte autora. IV . Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos. (TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08029599120178205106, Relator.: EXPEDITO FERREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 01/02/2025, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 03/02/2025

Assim, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. Não se aplica multa por caráter protelatório, pois, embora improcedente, a insurgência busca esclarecimento sobre consequência sucumbencial e não revela, neste momento, abuso processual manifesto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS REJEITO-OS
, por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, conforme fundamentação lançada.

Por fim, destaco que a reiteração de Embargos de Declaração com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/06/2026